Tribunal: TJDFT
Processo: 0737421-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0737421-11.2023.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: FELIPE PIRES BERNARDES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhem-se os autos para manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Brasília, 6 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador